Tribunal: TJSP
Processo: 2268553-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa - Recurso contra a r. Decisão por meio da qual a petição inicial fora recebida - Desprovimento de rigor.
1. Não se vislumbra hipótese autorizadora de rejeição da inicial (artigo 17, § 8o, da Lei Federal n.o 8.429/92), não havendo que se aquilatar sua profundidade e extensão fática em sede de cognição sumária -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa - Recurso contra a r. Decisão por meio da qual a petição inicial fora recebida - Desprovimento de rigor.
1. Não se vislumbra hipótese autorizadora de rejeição da inicial (artigo 17, § 8o, da Lei Federal n.o 8.429/92), não havendo que se aquilatar sua profundidade e extensão fática em sede de cognição sumária - Inviável maior digressão sobre o direito invocado, inclusive ante a existência de indícios que indicam a necessidade de recepção da inicial e ingresso na instrução probatória, após regular desenvolvimento do processo.
2. R. Decisão atacada não se mostra ilegal ou tirada com abuso de poder, inserindo-se no exercício do livre convencimento motivado do magistrado - Insuscetibilidade de intervenção desta Superior Instância - Precedentes da Corte.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268553-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante IZABEL
THEOBALDO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268553-23.2019.8.26.0000 -Voto no 34.793
2
Voto no 34.793
Agravo de Instrumento no 2268553-23.2019.8.26.0000
Agravante: Izabel Theobaldo da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: José Carlo Hori e outros
Comarca: Jaboticabal
Agravo de Instrumento
Ação civil pública por ato de
improbidade administrativa - Recurso contra a r. Decisão por meio
da qual a petição inicial fora recebida - Desprovimento de rigor.
1. Não se vislumbra hipótese autorizadora de rejeição da inicial
(artigo 17, § 8o, da Lei Federal n.o 8.429/92), não havendo que se
aquilatar sua profundidade e extensão fática em sede de cognição
sumária - Inviável maior digressão sobre o direito invocado,
inclusive ante a existência de indícios que indicam a necessidade
de recepção da inicial e ingresso na instrução probatória, após
regular desenvolvimento do processo.
2. R. Decisão atacada não se mostra ilegal ou tirada com abuso de
poder, inserindo-se no exercício do livre convencimento motivado
do magistrado - Insuscetibilidade de intervenção desta Superior
Instância - Precedentes da Corte.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento proposto por
Izabel Theobaldo da Silva contra a decisão do MM. Juízo “a quo” que por
meio da qual fora recebida a peça inaugural da ação civil por ato de
improbidade administrativa contra ela e outro.
Pretende a agravante o não recebimento da inicial,
entendendo que não há um mínimo de elementos que configurem a justa
causa para o recebimento da inicial. Alega que (a) a r. decisão é nula por
falta de fundamentação; (b) a inicial é inepta, pois não indica com precisão
os fatos que lhe foram imputados, e formula pedidos indeterminados; (c)
inexiste prova documental que comprove o suposto ato ímprobo, o que
determina a rejeição da inicial, nos termos do §8o do art. 17 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268553-23.2019.8.26.0000 -Voto no 34.793
3
8.429/92; (d) ocorreu a prescrição dos pedidos formulados pelo Ministério
Público com relação ao primeiro período (01/01/2002 a 16/12/2008) e o
segundo período (15/06/2009 a 10/12/2012).
Pedido acompanhado de documentos de fls. 35/200.
Contraminuta pelo MPSP às fls. 214/228.
A PGJ opina pelo desprovimento do recurso (parecer de
fls. 233/238).
É o relatório.
2. Não comporta acolhimento o recurso.
Com efeito, dispõe o art. 17 da Lei de Improbidade
Administrativa:
[...] § 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz
mandará autuá-la e ordenará a notificação do
requerido, para oferecer manifestação por escrito, que
poderá ser instruída com documentos e justificações,
dentro do prazo de quinze dias.
§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de
trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a
ação, se convencido da inexistência do ato de
improbidade, da improcedência da ação ou da
inadequação da via eleita.
§ 9 o Recebida a petição inicial, será o réu citado para
apresentar contestação.
§ 10 o Da decisão que receber a petição inicial, caberá
agravo de instrumento.
Como é possível depreender a partir da leitura destes
citados dispositivos, especialmente de seu § 8o, caberá ao juiz rejeitar a
ação após o recebimento da manifestação dos requeridos, caso se
convença da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da
ação ou da inadequação da via eleita.
No caso dos autos, a decisão agravada nada contém de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268553-23.2019.8.26.0000 -Voto no 34.793
4
irregular, pois o douto Magistrado verificou que “(...). Passo à análise das
preliminares arguidas pelos requeridos Izabel Thebaldo da Silva e Raul
José da Silva Gírio. A inicial não é inepta. A petição inicial descreve, de
forma minuciosa, os atos reputados ímprobos. A exposição dos fatos se fez
de maneira específica e pormenorizada, delimitadas as causas de pedir,
tanto próximas como remotas, delas extraindo-se os pedidos. De outro lado,
os elementos probatórios dos autos mostram-se idôneos, permitindo o juízo
de verossimilhança dos fatos narrados na inicial. (...) No caso em apreço, as
alegações de prática de ato de improbidade estão respaldadas em razoável
documentação, daí porque não se verifica a ocorrência de qualquer das
hipóteses que justificam a rejeição da petição inicial, previstas no art. 17,
§8o, da Lei 8.429/92, a saber, inexistência do ato de improbidade,
improcedência da ação ou inadequação da via eleita Como já observado, as
demais questões apresentadas, em especial quanto à inexistência de atos
de improbidade administrativa, dizem respeito ao mérito da ação, não serão
apreciadas neste momento, eis que comportam maior dilação probatória.
Assim sendo, com fundamento no art. 9o, da Lei n. 8.492/92, recebo a
petição inicial. Citem-se os réus Izabel Thebaldo da Silva e Raul José da
Silva Gírio para apresentação de contestação” (fls. 188/192).
Diante de um tal contexto, da análise da inicial e dos
documentos que a instruem, reputo preenchidas as condições da demanda,
bem como observados os pressupostos processuais.
A leitura dessas peças revela, de modo suficiente, a
prática de atos de improbidade dolosos, estando em tese delineadas
autorias e materialidade, não sendo caso de se exigir plena comprovação
dos fatos alegados, o que deverá ser dilucidado mediante a devida dilação
probatória.
A se ponderar que, da narração dos fatos constantes
na petição inicial, teria ocorrido, em tese, dano ao erário público, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268553-23.2019.8.26.0000 -Voto no 34.793
5
que afastada a possibilidade de prescrição, havendo necessidade de que se
permita ao Ministério Público, como autor da ação, a comprovação dos
atos de improbidade, devendo prevalecer, por ora, o interesse público,
certo que não se pode cogitar de, isoladamente, acolher o que apurado em
inquérito civil, no qual não houve atuação Judicial com respeito à ampla
defesa e contraditório.
Cabe destacar que nesta fase de cognição sumária
julgamento de agravo de instrumento contra decisão por meio da qual se
recebeu a inicial de ação civil pública pela prática de atos de improbidade
administrativa inviável maior digressão sobre o direito invocado, inclusive
ante a existência de indícios que indicam a necessidade de recepção da
inicial e ingresso na instrução probatória, após regular desenvolvimento
do processo.
Denota-se a delimitação dos fatos, com o apontamento
discriminado dos atos de improbidade administrativa alegados, apurando-
se as condutas dolosas da agravante, consistentes no percebendo de
vencimentos mensais, sem, contudo, exercer qualquer função pública.
Realce-se, a propósito, que a análise profunda acerca
da efetiva configuração de ato de improbidade administrativa - e, pois, da
afirmação ou não de agir doloso e intencionalmente violador do interesse
público, da atuação ou não em inobservância aos princípios norteadores
da Administração, de eventual irregularidade não caracterizadora de
improbidade ou de um atuar lícito e legítimo - é de ser realizada
oportunamente após a colheita de dados e elementos em juízo.
Outrossim,
não
merece
prosperar
a
tese
de
inadequação da via eleita, pois a ação civil pública cuida da apuração de
ato de improbidade administrativa, tendo em vista que um de seus objetos
é a preservação do patrimônio público e cuja legitimidade também é
conferida ao Ministério Público Estadual.
Melhor sorte não assiste à agravante quanto à
afirmação de que a decisão agravada seria nula por ausência de
fundamentação, já que a forma concisa não é vedada pelo ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268553-23.2019.8.26.0000 -Voto no 34.793
6
jurídico e não importa em inexistência de motivação, sendo que no Juízo
de recebimento da exordial da ação de improbidade administrativa o MM.
Juízo “a quo” deve aferir a existência ou não de indícios da prática de atos
ímprobos.
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA
INICIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCISA.
POSSIBILIDADE.
AUSENCIA
DE
NULIDADE.
1.
Discute-se a alegada ausência ou deficiência na
fundamentação da decisão que recebeu a ação de
improbidade
administrativa
interposta
contra
os
agravantes. 2. O Tribunal de origem não pecou na
fundamentação do acórdão vergastado, decidindo a
matéria valendo-se dos elementos que julgou aplicáveis
e suficientes para a solução da lide. 3. Nos termos do
art. 17, §§ 7 e 8, da Lei n. 8.429/92, a defesa
preliminar é o momento oportuno para que o acusado
indique elementos que afastem de plano a existência
de improbidade administrativa, a procedência da ação
ou a adequação da via eleita. 4 . Existindo indícios de
atos de improbidade, nos termos dos dispositivos da
Lei n 83429/92, sendo procedente a ação e adequada a
via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar
prosseguimento ao feito. 5. Hipótese em que a
fundamentação, embora breve e sucinta, guarda
pertinência no que se lhe exige nesta fase preliminar.
Agravo
regimental
improvido.
(AgRg
no
AREsp
19.841/SP,
Rel.
Min.
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJE
20/10/2011).
Assim, estando fundamentada a decisão agravada,
inexiste afronta aos arts. 93, IX, da CF, 489, II e §1, do CPC.
Com efeito, os dados fáticos devem ser examinados de
acordo com os argumentos contidos na petição inicial, abstraindo-se dos
aspectos relativos à sua efetiva ocorrência, cuja análise deve ser remetida
para o momento processual do exame meritório da demanda.
Cabe destacar que o recebimento da inicial não implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268553-23.2019.8.26.0000 -Voto no 34.793
7
em reconhecimento de existência de ato de improbidade e sim a
necessidade de uma análise mais profunda da questão trazida a Juízo.
Predomina
na
doutrina
e
na
jurisprudência
o
entendimento segundo o qual, para fins de recebimento da inicial de ação
civil pública por ato de improbidade administrativa, se aplica o princípio
in dubio pro societate, pelo qual, em havendo meros indícios da prática do
ato ímprobo, a inicial deve ser recebida, para que, após regular dilação
probatória, se esclareçam as dúvidas ainda existentes sobre a suposta
improbidade administrativa.
Na lição de Waldo Fazzio Júnior: “[...] estando
presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o
recebimento da inicial é a medida que se impõe. Assim, 'diante dos fatos
narrados na inicial e da supremacia do interesse público, deve ser recebida
ação civil pública para apurar atos de improbidade administrativa,
observando-se os princípios do contraditório e ampla defesa" (Atos de
Improbidade Administrativa. Ed. Atlas, 2007, p. 321).
Como mencionado, a rejeição da ação seria no caso de
convicção sobre a inexistência do ato, improcedência da ação ou
inadequação da via eleita, hipóteses estas que não se concretizaram no
caso em espécie.
Neste sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DEFESA PRÉVIA -
REJEIÇÃO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL -
ALEGAÇÕES DOS AGRAVANTES FORMULADAS EM
MOMENTO
PROCESSUAL
INADEQUADO
-
TRANCAMENTO
PRECOCE
DA
DEMANDA

IMPOSSIBILIDADE.
Petição
inicial
que
apontou
claramente atos caracterizadores de improbidade
administrativa e a responsabilidade dos requeridos,
atendendo
os
requisitos
necessários
à
sua
admissibilidade e processamento, o que se verifica da
análise conjugada do artigo 319 do CPC e demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268553-23.2019.8.26.0000 -Voto no 34.793
8
preceitos da Lei 8.429/92. Não se pode pretender
antecipar os atos instrutórios para a fase anterior à
citação, o que conduz à impropriedade das alegações
que são pertinentes ao próprio mérito da demanda e
terá momento próprio para ser analisado. Decisão que
recebe a petição inicial para apurar possível ato de
improbidade administrativa e determina a citação dos
requeridos para apresentarem contestação, que merece
subsistir. Agravo não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2007102-78.2019.8.26.0000; Relator (a):
Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Regente Feijó - Vara Única;
Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de Registro:
30/04/2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. Insurgência contra decisão que
recebeu a petição inicial. Descabimento. Juízo de
simples probabilidade. Princípio do in dubio pro
societate. Via eleita adequada. Inicial que aponta fatos
típicos, ao menos teoricamente e elementos mínimos
para autorizar o processamento do feito. Inteligência
do art. 17, §8o, da Lei Federal no 8.429/1992. Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2087275-89.2019.8.26.0000; Relator (a): Bandeira
Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
01/10/2012;
Data
de
Registro:
28/06/2019).
Sobre o assunto, já se posicionou esta E. Sexta
Câmara de Direito Público:
“Assim, nos estritos lindes legais desta fase inaugural,
não é exigível nem mesmo viável a demonstração cabal
da improbidade administrativa. Esse grau de certeza é
reservado para a prolação do juízo de mérito. Este sim
deve ser calcado em bases sólidas para eventual
condenação. Nesse sentido: “Indícios suficientes não
têm significado de prova conclusiva. Não é exigível para
o recebimento da petição inicial que ela traga todos os
elementos necessários à condenação dos réus. Bastam
meros
sinais
da
ocorrência
da
improbidade
administrativa para que a petição seja recebida”
(Theotonio Negrão, Código de Processo Civil, 41a
edição, p. 1653)”. (AI no 994.09.247330-9, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268553-23.2019.8.26.0000 -Voto no 34.793
9
Oliveira Santos, j. 21.06.2010, v.u.).
Desta forma, nada impedia o recebimento da inicial de
improbidade administrativa e seu processamento, não havendo, sob tal
prisma, qualquer ilegalidade ou teratologia judiciária ou jurídica, aditando-
se a isso que, sob o pálio da ampla defesa e do contraditório, haverá à
agravante outras oportunidades de demonstrar a procedência de suas
alegações.
Diante desses fundamentos, de rigor a manutenção do
recebimento da ação civil pública, nos termos do art. 17 da Lei no
8.429/92, sendo caso de desprovimento do presente recurso.
Destarte, a r. decisão interlocutória proferida pelo
magistrado singular merece ser mantida.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo.
Sidney Romano dos Reis
Relator